Tribunal: TJDFT
Processo: 0779705-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADVOGADA DATIVA. ATO PROCESSUAL COMPROVADO. PROPOSTA FORMAL E ESCRITA DE ACORDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença homologatória do acordo proposto pelo réu e aceito pelos autores, sem fixação de honorários advocatícios.
2. Nas razões recursais, sustenta que a atuação da advogada dativa nomeada a pedido do réu foi decisiva para a formulação da proposta de acordo pelo réu, bem como para a aceitação pela parte autora. Requer a fixação de honorários em favor da advogada dativa que subscreve a peça recursal, nomeada judicialmente para assistir a parte recorrente ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação do direito da parte recorrente à fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital 7157/22 dispõe sobre o programa de acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, estabelecendo no artigo 21 que os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, dentro dos limites e valores definidos em regulamento. A teor do art. 22, não serão pagos honorários decorrentes de serviços que não estiverem expressamente previstos em regulamento.
5. O Decreto distrital 43821/22, em seu art. 21 especifica que os honorários dos advogados dativos são devidos apenas para prática de atos processuais dispostos no Anexo deste Decreto, conforme art. 20 da Lei 7157/22, no montante indicado também no Anexo.
6. Apesar da literalidade dos dispositivos legais distritais que normatizam o direito aos honorários advocatícios dos advogados dativos, é a Constituição Federal que assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). A Lei 9099/95 em seu art. 2o, estabelece que os processos em curso nos juizados especiais orientar-se-ão pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. O CPC/2015, impõe que deverá ser estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o).
7. No presente caso, a advogada dativa nomeada na origem subscreveu a proposta de acordo de ID 75082198, consistente no pagamento do débito de forma parcelada, anexando documentos e planilha de cálculos do valor atualizado da dívida, acordo este aceito pela parte autora e homologado judicialmente. Observa-se que a sentença de mérito já encontrava-se transitada em julgado (ID 75082197), sendo, portanto, intempestiva a eventual interposição de recurso inominado naquela fase processual, tendo sido a atuação da advogada dativa crucial para solução da presente controvérsia. Assim, constata-se que os princípios que norteiam a tramitação dos processos judiciais foram alcançados, especialmente a garantia do exercício pleno da cidadania, a efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo (Lei 7157/22, arts. 3o e 4o).
8. No Estatuto dos Advogados (Lei 8906/94), o art. 22 e §§ 1o e 2o, está disposto que a prestação de serviço advocatício assegura o direito aos honorários do advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, os quais serão arbitrados judicialmente, de forma compatível com o trabalho, no caso, o alcance da composição dentre as partes, ato equivalente ao resultado almejado pela audiência de conciliação (Decreto distrital 43821/22, Anexo). Verificado legítimo o direito aos honorários advocatícios no presente caso concreto, arbitra-se em R$ 300,00. Precedente: acórdão 2006225.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei distrital 7157/22, arts. 3o, 4o, 21 e 22; Decreto distrital 43821/22, art. 21; Lei 8906/96, art. 22 e §§ 1o e 2o; CF, art. 5o, LXXIV; Lei 9099/95, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006225, R. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a TURMA RECURSAL, J. 30/05/2025, P. 10/06/25.